Tribunal: TJDFT
Processo: 0723779-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUXILIADORA LINA FERNANDES DE SOUZA contra decisão prolatada pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília (id 17679176 - Pág. 4), que, nos autos do pedido autônomo de exibição de documentos autuado sob o no 0717880-91.2020.8.07.0001, ajuizado em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. Em suas razões recursais, a agravante argumenta que para a concessão da benesse não é necessário o caráter de miserabilidade do requerente e que a simples afirmação da parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento, nos termos do art. 98 do CPC. Defende que o fato de ser servidor público não afasta sua condição de hipossuficiente. Requer seja deferida a gratuidade de justiça. Sem recolhimento de custas, em razão do pleito de gratuidade de Justiça formulado em recurso. No Id 17741773 foi indeferida, por essa Relatoria, a gratuidade de justiça postulada tendo em vista que os rendimentos da agravante comportam o pagamento das despesas comprovadas nos autos. E, “considerando o disposto no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, foi determinado à agravante que promovesse o recolhimento das custas processuais referentes ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (deserção)”. Regularmente intimada (ID 17823949), a agravante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido. Brevemente relato. DECIDO. Dispõe o art. 1007 do Código de Processo Civil que, no ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. E o § 4o do mesmo artigo determina que, quando o recorrente não comprovar o recolhimento das custas, será intimado, na pessoa de seu advogado, para que realize o recolhimento em dobro, sob pena de, em assim não agindo, ser julgado deserto o recurso por ele interposto. Dessa forma, ao ser indeferido o pedido formulado de gratuidade judiciária, foi a agravante devidamente intimada a proceder ao recolhimento das custas, constando da intimação que, acaso o necessário preparo não fosse realizado, o recurso seria declarado deserto. Ainda assim, a agravante deixou transcorrer in albis o prazo concedido por essa Relatoria. Dessa forma, não havendo sido comprovado o recolhimento das custas pela agravante, mesmo estando ela ciente de que sua desídia ocasionaria a declaração de deserção do presente agravo, outro caminho não resta que não seja declará-lo deserto, em face do não preenchimento de requisito de admissibilidade recursal. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da deserção. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator